Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Fere o princípio da dialeticidade omitir o recorrente as razões pelas quais não se conforma com a decisão recorrida (art. 1.010, II e III, do CPC/2015, correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973), a fim de permitir ao colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com os motivos expendidos no recurso (STJ – AREsp 1309897, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE: 05/02/2020). No caso, inobstante a peça recursal repetir diversos termos da inicial aponta claramente os motivos de seu inconformismo. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra a autora que por meio de contato telefônico da Hora Consig lhe foi ofertada a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco do Brasil. Nessa proposta, foi garantida a manutenção do valor das parcelas do antigo empréstimo e o número de parcelas faltantes, sendo devolvida a autora a quantia de R$ 1.936,38. Segundo ela, o empréstimo junto ao Banco do Brasil não foi quitado e foram depositadas as quantias de R$ 20.508,05 e R$ 22.942,77, sendo-lhe cobrados em seu contracheque dois empréstimos, ambos de 96 parcelas, nos valores de R$ 583,31 e R$ 645,38, respectivamente.

4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que não há verossimilhança nas alegações do consumidor, ou quando as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.

5. Inobstante a autora afirmar que realizou contrato de portabilidade de empréstimo bancário, não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios de suas alegações. Por outro lado, a autora narra que assinado o contrato e enviado ao agente financiador, ao ser contatada pelo banco réu para confirmar os dados do empréstimo, confirmou os valores e o número de parcelas, sendo forte indicativo que realmente contratou os empréstimos consignados de números 711253092-3 e 712468037-7 no ano de 2016.

6. Na mesma esteira, verifica-se que os depósitos nos valores de R$ 20.508,05 e R$ 22.942,77 foram realizados na conta corrente da autora em 2016, e que esta não procurou meios para efetuar sua devolução, o que pressupõe a aceitação do empréstimo (ID 7207929 - Pág. 3 e 9), sendo necessário observar que se valeu da primeira quantia, depositada em 28/07/2016, para quitar o empréstimo junto ao Banco do Brasil em 01/08/2016 e utilizou o restante da quantia depositada (ID 7207929 - Pág. 5).

7. Os depoimentos das testemunhas Helena Carvalho Frois e Péricles Mendes da Silva (ID 14807925 - Pág. 4/5), os quais narram a situação de angústia da autora, não são capazes de infirmar a documentação juntada aos autos, ou seja, a cédula de crédito bancário assinada pela autora em 28/07/2016, no qual afirma se tratar de novo empréstimo no valor de R$ 22.508,05 (ID 7207939), e confirmado por ela quanto contatado pelo agente financeiro para validação do pedido de empréstimo.

8. Ainda vale ressaltar que as parcelas dos referidos empréstimos vêm sendo debitadas mensalmente do contracheque da autora desde julho e novembro de 2016, respectivamente (ID 7207924 e 7207931 - Pág. 1), sendo que, somente em dezembro 2018 decidiu questioná-los, sem entretanto, propor a devolução da quantia depositada em seu favor.

9. Dessa forma, ausente a comprovação da falta de informação supostamente perpetrada pela ré, não há como acolher o seu apelo.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.